Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-59.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001227-59.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos de Embargos de Terceiro n.o 1000109-08.2022.8.11.0078 opostos em face da AGRO FORT COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.-EPP, indeferiu o pedido de reintegração e remoção de 113.940 kg de soja, equivalente a 1.899 (um mil oitocentos e noventa e nove) sacas, as quais foram objeto de arresto, penhora e remoção nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1001127-69.2019.8.11.0078.
Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que goza do direito de preferência sobre os grãos colhidos na área rural indicada.
Sustenta que, por força de Cédula Rural Pignoratícia/CPR, na qual consta o registro de penhor agrícola n.o 9680, é credora de 1.o Grau da quantia correspondente a 89.550 sacas de soja. Em razão disto, afirma que os grãos especificados na CPR são impenhoráveis, de modo que o arresto promovido pela Agravada é indevido e ilegal, eis que gravadas de penhor.
Segue aduzindo que, em virtude do registro, é incabível o arresto ou penhora sob pena de violação do art. 18 da lei n.o 8929/1994, que assim dispõe: “os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.”
Por derradeiro, assevera que a decisão, tal como prolatada, acarretará graves prejuízos à Recorrente, eis que não há garantia de que os produtores cumprirão as obrigações firmadas caso não haja o desfazimento das medidas constritivas.
Forte nesses argumentos, requer a tutela recursal e, por meio do efeito ativo, lhe seja concedida a reintegração na posse dos grãos. No mérito, pede o provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no inciso I, do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, examinando a documentação encartada ao caderno processual, observo que os grãos de soja objeto do sequestro/arresto na ação principal, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravante como garantia real (penhor rural), como se vê da Cédula Pignoratícia Rural/CPR n.o 2022-01-011-1-5480-5188 acostada em ID. 74034230 – demanda principal.
Essa circunstância, em particular, confere à empresa Agravante a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o perigo da demora suscitado, eis que até que se prove o contrário, a empresa Recorrente tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil, in verbis:
Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.
Assim, nesta análise perfunctória do feito, tenho que há verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, de sorte que a demora pode afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência e sem concorrência de terceiro, eis que a Agravante efetivamente registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial.
Por tais considerações e, uma vez presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada, defiro a tutela recursal pleiteada, determino a devolução dos grãos de soja objeto de sequestro/arresto em favor da empresa Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), limitando-se em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão imediatamente.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora